Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0700324-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CAIO CÉSAR ROQUE, em favor de DENISE DE OLIVEIRA SOUZA, apontando como autoridade coatora o Núcleo de custódia/ Polícia Civil do Distrito Federal– DF que, no âmbito do auto de prisão em flagrante n° 0700266-78.2022.8.07.0009, concedeu a liberdade provisória da paciente, mediante o pagamento de fiança. Em suas razões (ID 31848786), o impetrante informa que a paciente foi presa em flagrante no dia 09/01/2022, pela suposta prática dos delitos de disparo de arma de fogo, ameaça, posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito. No dia 10/01/2022, foi realizada a audiência de custódia da paciente e o Juízo do núcleo de custódia, concedeu a liberdade provisória da paciente mediante o pagamento de fiança. arbitrada em R$ 1.000,00. Alega que os familiares da paciente não conseguiram arrecadar o valor da fiança estipulada e que a paciente é desempregada, devendo ser restituída a sua liberdade, sem a imposição de fiança. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. O Desembargador plantonista indeferiu a liminar (ID 31849007). Informações prestadas ao ID 31883756. Em parecer, a Procuradoria de Justiça informa que a paciente foi colocada em liberdade, após recolher a fiança arbitrada. Assim, requer o reconhecimento da perda do objeto. É o relatório. Consoante se verifica da manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 31952269), a paciente foi posta em liberdade após o recolhimento da fiança arbitrada. Em consulta ao processo de origem, n° 0700266-78.8.07.0009, verifico, de fato, que no dia 11/01/2022 a paciente recolheu a fiança arbitrada e foi posta em liberdade mediante o uso de tornozeleira eletrônica (ID 112817075 dos autos de origem). Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. Após, o trânsito em julgado e as comunicações de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2022 14:51:55. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator